Tribunal: STF
Processo: RE 562261
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO
   192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É equivocado o
   entendimento da agravante no sentido de que somente seria
   possível ao relator dar provimento monocraticamente a recurso
   extraordinário quando o acórdão afrontasse entendimento sumulado
   pelo Tribunal.
2.      Auto-aplicabilidade do artigo 192, § 3º, da
   Constituição do Brasil. Recurso extraordinário conhecido e
   provido nos limite das questões recorridas e em conformidade com
   a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.